Tribunal: TJES
Processo: 5020291-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020291-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANO GOMES DE BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO. PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena formulado com fundamento na participação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, edição 2024, ao entendimento de que não foi atingida a pontuação mínima exigida para aprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera participação do apenado no ENEM, independentemente da pontuação obtida, é suficiente para a concessão da remição de pena, ou se é indispensável o cumprimento do critério objetivo de aprovação previsto na normativa aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição de pena por meio de atividades educacionais encontra disciplina específica na Resolução nº 391/2021 do CNJ, que condiciona a concessão do benefício, no caso do ENEM, à efetiva aprovação no exame.

A Portaria nº 179/2017 do INEP estabelece critérios objetivos de aprovação, exigindo a obtenção mínima de 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação.

No caso concreto, o apenado participou do ENEM 2024, mas não alcançou a pontuação mínima exigida em nenhuma das áreas avaliadas, tampouco na redação.

A ausência do requisito objetivo de aprovação inviabiliza o reconhecimento do direito à remição, sendo irrelevante, para essa modalidade específica, a simples comprovação de participação no exame.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação e a regulamentação vigentes, inexistindo ilegalidade ou violação a direito do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020291-63.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIANO GOMES DE BRITO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
FABIANO GOMES DE BRITO
, em razão da decisão (id. 17189820 – seq. 94.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de remição formulado com fundamento na participação no ENEM – edição 2024, ao entendimento de que apenado não alcançou a pontuação mínima exigida pelo exame.

Em suas razões (id. 17189820 – seq. 108.1), a defesa sustenta que para fins de remição de pena, é suficiente a comprovação da efetiva participação do reeducando em atividades educacionais, inclusive em exames como o ENEM, sendo irrelevante o desempenho alcançado.

Em relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021 do CNJ, prevê a concessão do benefício apenas nos casos de efetiva aprovação no exame, estabelecendo critérios objetivos para o cômputo das horas de estudo.

A Portaria n.º 179/2017 do INEP exige, para fins de certificação, a obtenção mínima de 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação.

No caso dos autos o apenado participou do ENEM 2024, tendo obtido as seguintes pontuações: a) 302.4 em Linguagens; b) 0 em Ciências Humanas; c) 372.6 em Ciências da Natureza; e d) 422.2 em Matemática. Na prova de redação, o reeducando alcançou a pontuação de 380 pontos (seq. 87.1).

Verifica-se portanto que apenado não obteve a pontuação mínima exigida pelo exame para ser considerado aprovado.

Dessa forma, ausente o preenchimento do requisito objetivo exigido pela normativa aplicável, inviável a concessão da remição pretendida.

Assim, estando a decisão recorrida em conformidade com a legislação vigente, inexiste razão para sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.